Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há omissão no julgado quando expressa e claramente apreciada a matéria ventilada pelo embargante, constando a manifestação sobre os documentos juntados pela parte e a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Inexiste contradição no julgado que, de forma coerente, fundamenta a decisão com respaldo na legislação vigente e na mais recente jurisprudência.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.